Tribunal: TJMT
Processo: 1041809-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041809-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), JENNIFER BRUNA JEOVA FURLAN - CPF: 056.584.531-43 (EMBARGADO), Rita de Cassia Furlan (EMBARGADO), RITA DE CASSIA FURLAN - CPF: 411.412.881-68 (EMBARGADO), MARICA FABIANA FAVARETTO - CPF: 631.259.861-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO STJ. EXAME DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de penhora de 20% sobre proventos de pensão por morte. A embargante alega omissão quanto à tese de relativização da impenhorabilidade para dívidas comuns (não alimentares), conforme precedentes do STJ, bem como sobre a existência de múltiplas fontes de renda da devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vício de omissão no julgado quanto à aplicabilidade da tese fixada pela Corte Especial, que admite a mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC para
satisfação de créditos de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo imperativa a integração do acórdão quando este deixa de enfrentar tese jurídica relevante suscitada pela parte e alinhada a precedentes de tribunais superiores.

4. O Superior Tribunal de Justiça, superando a interpretação estritamente literal do art. 833, § 2o, do CPC, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários e proventos não é absoluta, podendo ser flexibilizada para o adimplemento de dívidas de natureza comum, desde que garantida a subsistência digna do executado.

5. No exame do caso concreto, a despeito do reconhecimento da possibilidade jurídica de relativização da norma protetiva, a análise fática revela que a renda total da executada (aproximadamente R$ 4.000,00) não suporta a constrição de 20% sem comprometer o atendimento de suas necessidades biológicas e sociais básicas.

6. A integração da fundamentação, embora necessária para a completude da prestação jurisdicional e para fins de prequestionamento, não possui o condão de alterar o dispositivo do julgado, uma vez que a preservação do mínimo existencial prevalece sobre a máxima efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, apenas para integrar a fundamentação, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A regra da impenhorabilidade de salários e proventos pode ser mitigada para a satisfação de
crédito não alimentar, conforme tese consolidada pelo STJ. 2. A flexibilização da proteção legal exige a demonstração de que o valor remanescente é apto a resguardar a dignidade e o mínimo existencial do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 833, IV, § 2o; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no
2107442/SP, Relator: Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma – julgado em 24/11/2025, DJEN 27/11/2025
; TJMT,
N.U 1003164-65.2026.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

E
mbargos de declaração opostos por
MARICA FABIANA FAVARETTO
, representada por CID IMÓVEIS LTDA, em face do v. acórdão, que, por unanimidade,
DESPROVEU

o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pela ora embargante
, contra
RITA DE CÁSSIA FURLAN e JENNIFER BRUNA JEOVÁ FURLAN
, mantendo a decisão exarada pelo
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, a qual
indeferiu o pedido de penhora de 20% sobre os proventos de pensão por morte percebidos pela executada RITA DE CASSIA FURLAN.

A
embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado
, eis que o
acórdão não
teria
enfrent
ad
o adequadamente a tese de relativização da impenhorabilidade de verbas salariais para a satisfação de crédito não
alimentar, conforme orientação consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.815.055/SP.

Argumenta que o acórdão restringiu a excepcionalidade às hipóteses do § 2o do art. 833 do CPC (dívida alimentar ou renda superior a 50 salários-mínimos), ignorando a possibilidade de mitigação da regra em outras situações, desde que preservado o mínimo existencial.

A
inda,
aponta omissão quanto à análise das circunstâncias fáticas, especificamente sobre a existência de múltiplas fontes de renda da executada, que, além da pensão de R$ 3.701,95, aufere rendimentos com a venda de doces.

Ressalta que a constrição de 20% preservaria montante superior a R$ 3.000,00 mensais, valor que entende suficiente para a subsistência digna da devedora.

Requer,
portanto,
o acolhimento dos
embargos
com
atribuição de
efeitos infringentes para reformar o acórdão e deferir a penhora.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não acolhimentos dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

VOTO

EXMO SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, devem ser sanados os vícios, quando eles se mostrarem presentes no acórdão.

A embargante aduz que
o acórdão
foi omisso ao não aplicar o entendimento da Corte Especial do STJ sobre a relativização da impenhorabilidade salarial para dívidas de natureza comum (não alimentar).

Pois bem.
Assiste razão parcial à embargante no que tange à necessidade de integração da fundamentação, embora
seja necessário esclarecer que
tal medida não conduz, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento.

É fato que o
acórdão embargado
se
pautou primordialmente na literalidade do § 2o do art. 833 do CPC.

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X docaputnão se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
”
.

Entretanto, a
jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça, com base em
julgamento do
REsp 1.815.055/SP

que:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação consolidada pela Corte Especial do STJ, que admite a flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em hipóteses excepcionais. 2. A alegação de divergência jurisprudencial não prospera, diante da ausência de similitude fática entre os paradigmas colacionados e o acórdão recorrido. 3. Recurso especial não provid
o” (R
Esp 2107442/SP RECURSO ESPECIAL 2023/0399690-5 Relator Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 24/11/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 27/11/2025
)”.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu parcialmente a penhora sobre benefício previdenciário, fixando-a em 10% do valor mensal recebido pela executada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível majorar o percentual de penhora incidente sobre benefício previdenciário da executada para 30%, ou se deve ser mantido o percentual de 10% fixado, à luz da relativização da impenhorabilidade e da preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter relativo, podendo ser mitigada desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

O reduzido valor do benefício previdenciário percebido (próximo ao salário-mínimo) e a condição de aposentadoria por incapacidade permanente evidenciam situação de vulnerabilidade econômica, justificando maior cautela na fixação do percentual de constrição.

A fixação da penhora em 10% do benefício mostra-se proporcional, pois preserva o mínimo existencial sem inviabilizar a satisfação gradual do crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar é relativa e pode ser mitigada desde que preservado o mínimo existencial. 2. O percentual de 30% não é regra absoluta, devendo ser aplicado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

(N.U 1003164-65.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)
”

Considerando esse cenário,
tem-se que a
regra é a impenhorabilidade (proteção ao mínimo existencial)
, sendo a penhora a exceção. E para que a exceção prevaleça é imperioso que o
credor demonstre que o valor
existente na conta,
após a penhora
, seja
capaz de manter a dignidade do devedor.

Nesse ponto,
quanto à
omissão sobre as
alegadas
"múltiplas fontes de renda"
, verifica-se pelos
Id`s

330713896 e 330713897
que
a executada
/embargada
percebe uma pensão por morte de aproximadamente
R$

3.701,95

(três mil e setecentos e um reais e noventa e cinco centavos) e
uma renda complementar estimada pela própria devedora, em sede de primeiro grau, de cerca de
R$

300,00

(trezentos reais)
mensais com a venda de doces e trufas.

Ao analisarmos os fatos, somando-se as rendas, chega-se a um montante bruto aproximado de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
. A
pretensão de penhora de 20% incidiria no valor
deR$ 800,00
(oitocentos reais)
,
restando à devedora a quantia de
R$ 3.200,00
(três mil e duzentos reais)
.

Ocorre que, conforme interpretação
d
o art. 833, IV, do CPC, o magistrado deve sopesar a realidade socioeconômica do país e o custo de vida. No caso em tela,
conforme se constada da decisão agravada, a
executada já teve valores bloqueados anteriormente via SISBAJUD, os quais foram liberados pelo juízo de origem em razão do reconhecimento de sua natureza alimentar e essencialidade para o sustento básico (I
d. 330713894):

“(...)
No que tange à executada RITA DE CASSIA FURLAN, este Juízo, na decisão de ID 170735983, já reconheceu o caráter alimentar dos valores bloqueados em sua conta, determinando a sua liberação. A documentação acostada à sua impugnação (ID 160639509 e seguintes) evidencia que seus proventos não são de elevada monta, de modo que a penhora de qualquer percentual, por menor que seja, afigura-se potencialmente gravosa à sua manutenção
”
.

Dentro desse viés, n
ão houve, por parte da embargante, a prova de que a devedora possua padrão de vida elevado ou gastos supérfluos que autorizem a conclusão de que R$ 3.200,00
(três mil e duzentos reais)
seriam suficientes para cobrir despesas com moradia, saúde, alimentação e vestuário
.

Dessa forma, a análise sistemática do ordenamento jurídico indica que, embora a impenhorabilidade seja relativa, a sua mitigação exige que o remanescente seja "resiliente" o suficiente para não aviltar o mínimo existencial. No contexto de uma dívida de aluguéis (natureza civil/comum), e diante de rendimentos totais que mal superam três salários-mínimos, a constrição de 20%
se mostra
excessivamente gravosa.

Convém ressaltar que a
contradição que autoriza o
acolhimento dos
embargos é a interna
(que reside no acórdão entre a
fundamentação e o dispositivo
)
, e não entre o acórdão e a tese defendida pela parte ou jurisprudência externa
,
destacando-se a ausência de
tese em sede de recurso repetitivo que albergue a alegação do embargante.

No caso, o acórdão foi coerente ao decidir pelo desprovimento do recurso baseando-se na proteção do sustento da devedora.

Assim, re
conhece-se a omissão para integrar o julgado com a tese da
relativização da impenhorabilidade salarial para créditos não alimentares
(REsp
2107442/SP
);
todavia, no
exame do caso concreto, a renda da executada (aprox. R$ 4.000,00 totais) não permite a penhora de 20% sem risco iminente ao
mínimo existencial,
mantendo-se o indeferimento da constrição.

Com esses apontamentos, reconheço a omissão, mas mantenho o julgado, o qual reproduzo em parte:

“(...)
Apensão por morte alcançar o valor de R$ 3.701,95 não autoriza, por si só, a conclusão de que se trata de quantia elevada ou incompatível com as necessidades básicas da executada.Em verdade,a constrição de 20% do benefício previdenciário por certo comprometerá a subsistência da ora agravanteporque tal verba possui natureza alimentar e se destina exclusivamente à satisfação de necessidades essenciais, como moradia, alimentação, saúde e demais despesas indispensáveis à sobrevivência digna.

Diferentemente de rendas de natureza patrimonial, o benefício previdenciário não representa acréscimo ou sobra financeira, mas sim a própria fonte de sustento das agravantes. Assim, a redução de 20% desse valor implica diminuição direta da capacidade de custeio das despesas básicas, gerando risco concreto de insuficiência financeira para a manutenção do mínimo existencial.

Sob a ótica jurídica, tal medida afronta a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, justamente para resguardar a dignidade da pessoa humana e garantir a subsistência do devedor. Ainda que se admita, em hipóteses excepcionais, a mitigação dessa regra, exige-se que a constrição não comprometa o sustento do beneficiário, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, ao incidir sobre a principal — e, muitas vezes, única — fonte de renda das agravantes, a penhora pretendida mostra-se excessiva e desproporcional, pois atinge diretamente recursos indispensáveis à
sobrevivência, violando o princípio do mínimo existencial e esvaziando a finalidade protetiva do benefício previdenciário.

Acircunstância de as executadas não terem manifestado interesse em acordo ou pagamento voluntário não configura má-fé ou abuso de direito que justifique o afastamento da proteção legal.

Observo que o Juízo de origem deferiu a penhora de bens móveis que guarnecem a residência da executada Jennifer Bruna
Jeova
Furlan, demonstrando que não houve inércia na condução do processo executivo. Há medida constritiva em curso, apta a possibilitar a satisfação ao menos parcial do crédito exequendo, sem que se recorra à constrição de verba de natureza alimentar.

Não se desconhece a situação da credora, que aguarda há anos a satisfação de seu crédito. Contudo, a solução para a morosidade da execução não pode passar pelo sacrifício de direitos fundamentais da executada. O sistema processual oferece outros mecanismos para a localização de bens e a satisfação do crédito, devendo a constrição de verbas alimentares ser reservada apenas para situações verdadeiramente excepcionais, nas quais reste inequivocamente demonstrado que não haverá prejuízo ao mínimo existencial.

A ausência de alteração do quadro fático desde a decisão anterior que reconheceu o caráter alimentar dos valores é circunstância determinante para a manutenção da decisão agravada. Permitir nova apreciação da mesma matéria, sem que tenha havido mudança substancial da situação econômica da executada, representaria instabilidade processual incompatível com os princípios da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.

Adecisão agravada não impede definitivamente a constrição dos proventos. Caso a agravante produza prova robusta e inequívoca de que a executada possui efetivamente outras fontes de renda suficientes, de que suas despesas são reduzidas ou de que sua situação econômica melhorou substancialmente, poderá renovar o pedido perante o Juízo de origem, que certamente apreciará a questão à luz dos novos elementos apresentados.
(...) ”

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para suprir a omissão quanto ao enfrentamento da tese
de relativização da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC à luz da jurisprudência do STJ, contudo,
deixo de atribuir efeitos infringentes aos embargos,
mantendo
-se
o desprovimento do
Agravo de Instrumento.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026